Tribunal: TJBA
Processo: 0303616-59.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303616-59.2014.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF. EXERCÍCIO DE 2013. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 219 DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 409, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Itaberaba contra a sentença que extinguiu sem julgamento do mérito a execução fiscal ajuizada em para a cobrança de TFF do exercício de 2013. II - Questão em discussão: 2. Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão executiva tributária, com fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional. III - Razões de decidir: 3. Na hipótese vertente, analisando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a presente Execução Fiscal, observa-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído no ano de 2013 e que o despacho que ordenou a citação ocorreu apenas em 13/03/2019, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 4. A tentativa de penhora via SISBAJUD, realizada em 2023, restou infrutífera, e o processo permaneceu paralisado por longo período, sem impulso processual por parte do Município, revelando sua inércia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo nº 179, estabelece que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor. A aplicação da Súmula 106/STJ mostra-se incabível na espécie, uma vez constatada a culpa concorrente do exequente. 6. A presente execução fiscal encontra-se extinta, porém, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário executado. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303616-59.2014.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.